Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-46.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008337-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DJOSEMAR GIRARDI - CPF: 021.222.711-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, PREDICADOS FAVORÁVEIS E
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR - PRISÃO CAUTELAR HÁ APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) MESES - DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE 71 (SETENTA E UMA) PORÇÕES DE MACONHA [69,670 KG] - PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - MEDIDA DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19
- REPRESENTAÇÃO POR INCINERAÇÃO DA DROGA -
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

DESIGNADA -
FATORES EXTERNOS - FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL ALTERADO - JULGADOS DO TJMT E TJDF - PRAZOS PROCESSUAIS PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS - PREMISSA DO STJ - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO -
PRISÃO DOMICILIAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR -

REEXAME PELO MESMO COLEGIADO

- IMPERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

Se existiram fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e pedido de incineração da droga] que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 4 (quatro) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo porque a audiência está designada. (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000)

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos.”
(TJDF, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, AgRg no HC 558.553/PB)

Se a matéria deduzida fora julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado. (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008337-46.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL

PACIENTE(S): DJOSEMAR GIRARDI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DJOSEMAR GIRARDI contra ato omissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1004777-67.2021.8.11.0042), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso cautelarmente desde 25.2.2021, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 18.5.2021); 2)
o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3)
seria aplicável a prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, por ser o paciente portador de

“calculose renal”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva ou convertida em domiciliar (ID 87192455), com documentos (ID 87198994/ID 87202962).

O Juízo singular prestou informações

(ID 88633993).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Tráfico de Drogas. - Busca-se a restituição do status libertatis do suplicante, mediante a revogação da sua prisão preventiva face à ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou, a concessão da prisão domiciliar para o suplicante, sob o argumento de reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do corona vírus (COVID-19), por estar inserido no grupo de risco, devido ser portador de doença renal, citando a recomendação n°. 62/2020 do CNJ. - Liminar indeferida - Na hipótese versanda, colhe-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que o alardeado excesso de prazo não é exacerbado e, tampouco, injustificável, posto que o feito esta tendo a sua regular tramitação, mesmo diante da suspensão de prazos ocasionada pela pandemia do novo coranavírus (COVID-19), que assola o país e o mundo, e de certa forma interferiu no regular tramitação dos processos, levando-se em conta também que o excesso de prazo, não se dá apenas pela soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, como no caso in voga. - Nesse cenário, não se verifica, por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia ou desmazelo na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que, a despeito das especificidades mencionadas alhures, estão sendo tomadas pelo magistrado de piso, todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito, sendo que inclusive no dia 19/05/2021 foram analisados e indeferidos os pedidos defensivos de relaxamento da prisão e liberdade provisória formulados pela defesa do paciente, o qual já fora devidamente notificado da denúncia em 23/05/2021, estando os autos aguardando apresentação da defesa prévia pela sua defesa, a qual vem contribuindo para eventual dilação do prazo, não havendo assim que se falar em excedimento de prazo para instrução processual. - Em continuidade, verifica-se que foi impetrado pela mesma causídica em favor do ora paciente o Habeas Corpus nº. 1003301-23.2021.8.11.0000, em 28/02/2021, o qual tramitou perante essa Primeira Câmara Criminal do TJMT, com fundamentação similar lançada, em relação aos pedidos de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), ou, da concessão de prisão domiciliar, conforme a Recomendação n°. 62/2020 do CNJ, sob alegação do paciente estar inserido no chamado no chamado grupo de risco do (COVID-19), no qual a ordem, à unanimidade, foi conhecida e denegada aos 23/03/2021. – Desse modo, depreende-se que o sustentando pedido de aplicação de medidas alternativas a prisão, ou concessão da prisão domiciliar em virtude do (COVID-19), que tais questões já foi objeto de análise por esse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tratando-se, em verdade, de indiscutível reiteração de habeas corpus já julgado. - Vê-se que, por se tratar de reiteração de pedido, tem-se que não pode essa Corte de Justiça reexaminá-lo neste tocante, mormente porque não comprovada a existência de fato ou fundamentos novos, tornando-se inviável sua apreciação. - Pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 89499960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 26.2.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva em “decisão oral, cuja fundamentação está registrada no arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita”:

“[...] Consta nos autos, que durante o patrulhamento da Policia Militar, na região do bairro Três Barras, nesta capital, os Policias Militares receberam informações de que na praça do bairro teriam pessoas fazendo uso e vendendo droga. A equipe se deslocou até a praça e lá abordaram o conduzido Djosemar, o qual estava em um veículo Gol Branco, placa OBL-9952. No porta malas do carro HAVIA 71 (SETENTA E UMA) BARRAS DE UM QUILO CADA DE MACONHA.

E do exame desse Auto de Prisão em Flagrante, concluo que a prisão obedeceu às circunstâncias do artigo 302, bem como foram cumpridos os requisitos formais do artigo 304 e seguintes, todos do CPP, razão pela qual não há motivos para seu relaxamento. HOMOLOGO, portanto, o APF ‘sub examen’, em sintonia com o parecer ministerial.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria chegam-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DJOSEMAR GIRARDI com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juíza de Direito –
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1003098-32.2021.811.0042)

O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo 13ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada de Delito Tóxico (1003098-32.2021.8.11.0042” (
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1004777-67.2021.8.11.0042).

Em 1º.4.2021, o Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos declinou a competência ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos porque o inquérito policial lhe foi erroneamente distribuído (
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1004777-67.2021.8.11.0042).

Em 14.4.2021, a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente (
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1004777-67.2021.8.11.0042).

Em 19.4.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório nestes termos:

“[...] Acerca do pressuposto da exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social, vale registrar que no âmbito do Estado de Mato Grosso, estão sendo tomadas as medidas necessárias para evitar a disseminação da doença nos presídios, em especial com o isolamento dos detentos enfermos e separação dos novos egressos, que estão sendo encaminhados primeiramente à Cadeia Pública de Várzea Grande, a fim de lá permanecerem em observação e, posteriormente, serem transferidos com segurança ao presídio respectivo.

Ressalte-se, outrossim, que no Mandado de Segurança Criminal n°. 1007965-97.2021.8.11.0000 impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, foi DEFERIDO em liminar para que o Prefeito Municipal de Cuiabá apresente um Plano de ação, visando a vacinação das pessoas privadas de liberdade recolhidos em unidades prisionais da Comarca de Cuiabá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de soltura formulados em favor do autuado DJOSEMAR GIRADI [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito -
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1004777-67.2021.8.11.0042)

O paciente apresentou defesa preliminar com pedido de revogação da custódia em 28.5.2021
-
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1004777-67.2021.8.11.0042)

Em 9.6.2021, a delegada de Polícia [Juliana Chiquito Palhares] representou pela incineração da droga, em razão da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas -
69,670 kg (sessenta e nove quilogramas e seiscentos e setenta gramas) -, pela
“segurança e salubridade do ambiente de trabalho”
, bem como porque
“está ocorrendo no mês de junho a Operação NARCO BRASIL, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, envolvendo todos os Estados e o Distrito Federal, consistindo em ações de enfretamento ao tráfico de drogas”
(
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1004777-67.2021.8.11.0042).

Em 25.6.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se
“favoravelmente ao pedido realizado pela autoridade policial”
(
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1004777-67.2021.8.11.0042).

Em 25.6.2021, o Juízo singular indeferiu novo pleito revogatório deduzido pelo paciente, designou audiência de instrução para o dia 18.8.2021 e autorizou a incineração da droga
(
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1004777-67.2021.8.11.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 26.2.2020, ou seja, há aproximadamente 4 (quatro) meses.

Porém, a ação penal envolve denunciado por tráfico de drogas - apreensão de 71 (setenta e uma) porções de maconha, com peso de 69,670 kg (sessenta e nove quilogramas e seiscentos e setenta gramas) -, que deduziu 2 (dois) pedidos de revogação da custódia cautelar,
houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ), representação por incineração da droga [“
Operação NARCO BRASIL”
]
e a audiência de instrução, a ser realizada por vídeo conferência (Portaria-Conjunta nº 88/2021-PRES), está designada para o dia 18.8.2021.

Diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e pedido de incineração da droga], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 4 (quatro) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo porque a audiência está designada (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Destaca-se o seguinte julgado do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos.”
(HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020)

Ademais, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Por sua vez, os argumentos relativos à prisão domiciliar, em razão do risco de contaminação por COVID-19, os predicados favoráveis e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1003301-23.2021.8.11.0000, em 23.3.2021, impetrado em favor do paciente, mediante estas premissas:

“[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 636.343/TO), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O risco de contaminação pelo COVID-19 não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular. (STF, ADPF nº 347/DF; STJ, RCD no HC nº 562.013/RJ; STJ, RCD no HC nº 557.429/SP; STJ, AgRg no HC nº 602.270/SP)

Se inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra o paciente, o acolhimento do pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19 mostra-se impertinente. (STJ, PET no AREsp 1523469)

A simulação de corrida de UBER para transporte de considerável quantidade de maconha [70kg], evidencia maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 580.348/SC)”

Se a matéria deduzida fora julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.1.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021